Tribunal: TJPA
Processo: 0801698-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801698-12.2021.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ANDRE SILVA MAGALHAES

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801698-12.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: BRUNO SOARES FIGUEIREDO.

PACIENTE: CARLOS ANDRÉ SILVA MAGALHÃES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE EXCLUSÃO DO MANDADO DE PRISÃO DO SISTEMA LIBRA E RETIFICAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE. ALEGAÇÃO
SUPERADA. PROVIDÊNCIAS CUMPRIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO DO
WRIT
. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após a impetração do
writ
, foi realizada a correção dos
status
processual do paciente que, no sistema LIBRA, constava como foragido e no dia 08/03/2021, após o registro do cumprimento do respectivo alvará de soltura, sua situação foi alterada para a condição de réu solto, esvaziando-se assim, o objeto da ordem

2.
Habeas Corpus
prejudicado, Decisão unânime;

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar prejudicada a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém. (PA), 22 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CARLOS ANDRÉ SILVA MAGALHÃES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

O impetrante aduz que todas as vezes que o paciente é abordado em blitz policial é necessário que apresente o seu Alvará de Soltura, pois ainda consta no Sistema Processual LIBRA que se encontra na situação de foragido e que mesmo sendo concedido Alvará de Soltura, a Secretaria da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu não providenciou o registro de que foi beneficiado com a liberdade.

Alega que a defesa do coacto requereu em 08/01/2020 ao juízo
a quo
e que a Secretaria efetuasse a correção do equívoco no sistema anteriormente citado, bem como no Banco Nacional de Mandados de Prisão, pleito que até a presente data não foi analisado, havendo, portanto, excesso de prazo para a sua apreciação.

Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.

A medida liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4657152 - páginas 1 a 3). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que o paciente e a vítima teriam se envolvido em um acidente de trânsito, razão pela qual teriam entrado em uma discussão. Por esse motivo, o coacto teria buscado uma arma de fogo de dentro de seu veículo e disparou diversos tiros contra a vítima, evadindo-se do local em seguida.

Iniciada a ação penal, o réu não foi localizado para citação, motivo pela qual teve decretada sua prisão preventiva em 08/02/2011, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Promovida a citação por edital, sem ter o paciente constituído defesa ou espontaneamente se apresentado, o feito foi suspenso em 11/08/2011.

A ordem de prisão, por seu turno, somente foi cumprida em 18/03/2013. Ocorre que em 24/03/2014, foi concedida a liberdade provisória ao coacto, sendo a decisão e o respectivo Alvará de Soltura cadastrados no sistema LIBRA (Id. Doc. nº 4625109 - página 1) na data 25/03/2014, outrossim, a revogação do mandado de prisão preventiva também consta do Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Todavia, em que pese o paciente se encontrar em liberdade desde o dia 25/03/2014, somente em 08/03/2021, foi registrado no sistema LIBRA o cumprimento do alvará de soltura (Id. Doc. nº 4743634 - páginas 1 e 2), estando corrigida, portanto, a situação do paciente, do
status
de foragido para réu solto (Id. Doc. nº 4743635 - páginas 1 e 2), motivo pelo qual esvaziou-se o objeto do presente
writ
.

Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ordem nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 22 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/03/2021